Tribunal: TJMT
Processo: 1015997-57.2024.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015997-57.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[FRANCISCO MERCADO - CPF: 868.303.411-91 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEONAM TORRES MACIEL - CPF: 043.757.701-55 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA E DE INDICAÇÃO DE VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por

FRANCISCO MERCADO contra sentença que o condenou pela prática de furto majorado pelo repouso noturno (art. 155, § 1o, c/c art. 61, I, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de indenização mínima correspondente a 1 salário-mínimo. A defesa pleiteia a redução do aumento decorrente da reincidência na segunda fase da dosimetria, em razão da confissão espontânea, e o afastamento da indenização por danos materiais por ausência de prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o aumento da pena na segunda fase da dosimetria, em razão da reincidência, deve ser reduzido diante da confissão espontânea; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos materiais sem indicação de valor e sem instrução probatória específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A multirreincidência do réu, evidenciada por diversas condenações transitadas em julgado, confere maior reprovabilidade à conduta e impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 67 do Código Penal.

O incremento de 6 meses na pena, na segunda fase da dosimetria, mostra-se proporcional e compatível com o histórico criminal do agente, não configurando excesso ou ilegalidade.

A majorante do repouso noturno incide de forma legítima quando o crime é praticado em período de menor vigilância, sendo desnecessária a comprovação de efetivo repouso da vítima.

A fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido expresso com indicação de valor e suporte probatório mínimo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

A ausência de especificação do valor pretendido e de instrução probatória sobre os danos impede a quantificação, ainda que aproximada, tornando inviável a fixação da indenização no âmbito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A multirreincidência impede a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea.

O aumento da pena na segunda fase da dosimetria deve observar a proporcionalidade diante do histórico criminal do agente.

A fixação de indenização mínima por danos materiais exige pedido com indicação de valor e instrução probatória mínima, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, I, 67 e 155, § 1o; CPP, arts. 387, IV, e 63.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.08.2025; TJMT, N.U 1016003-64.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 03.07.2025; TJMT, N.U 1004958-44.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, j. 31.03.2026.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1015997-57.2024.8.11.0042

APELANTE: FRANCISCO MERCADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

FRANCISCO MERCADO
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal no 1015997-57.2024.8.11.0042 (PJe), que o condenou por furto majorado pelo repouso noturno, à pena de 2 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto, além da condenação ao pagamento de 1 (um) salário-mínimo vigente à época dos fatos a título de indenização por danos materiais – art. 155, § 1o, c/c art. 61, I, ambos do Código Penal (ID 360273442).

O apelante sustenta que: i) o aumento de 6 (seis) meses aplicado na segunda fase da dosimetria seria desproporcional, uma vez que a agravante da reincidência não teria sido adequadamente compensada com a atenuante da confissão espontânea; ii) a condenação ao ressarcimento de danos materiais seria indevida, ante a ausência de prova concreta e material do valor dos danos, violando os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Requer o provimento para readequar o
quantum
da pena aplicada, reduzindo o aumento desproporcional aplicado na segunda fase da dosimetria, bem como afastar a condenação ao ressarcimento dos danos supostamente sofridos pela vítima (ID 360273470).

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 360273473).

A

29a Procuradoria de Justiça, em dissonância com o órgão ministerial de origem, apontou para
“pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para afastar a condenação pela indenização a título de danos materiais”
(Exmo. Sr. Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães – ID 362826861).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“I - DO FURTO MAJORADO

Segundo foi apurado, na data de 29 de julho de 2024, por volta das 05h12m (horário do momento em que ele entra no edifício no vídeo juntado ao ID 166981313), no interior da residência particular situada à Rua Santiago, no 131, Edifício Tararé, Apartamento 203, bairro Jardim das Américas, em Cuiabá/MT, o denunciado
FRANCISCO MERCADO
, agindo com inequívoco animus rem sibi habendi, durante o horário de repouso noturno, subtraiu para si ou para outrem, coisa alheia móvel consistente em 01 (um) notebook Lenovo preto, 01 (um) notebook Acer Gamer 07, 512GB, 8 GB, 01 (um) Tablet Samsung S7F6, 01 (um) fone de ouvido Cand Core, da vítima Leonam Torres Maciel.

II – DOS FATOS CRIMINAIS

Conforme consta nos autos, na data e horário mencionados, o denunciado
Francisco Mercado
dirigiu-se ao portão do estacionamento do Edifício Tararé, situado na Rua Santiago, no 131, bairro Jardim das Américas, nesta cidade e comarca. Ele retirou o portão dos trilhos, conseguindo abri-lo, e para não levantar suspeitas, recolocou o portão nos trilhos e invadiu o edifício.

Em seguida, o denunciado conseguiu abrir a porta do apartamento no 203, que não estava trancada, e subtraiu um notebook Lenovo preto, um notebook Acer Gamer 07, 512GB, 8GB, um tablet Samsung S7F6 e um fone de ouvido Cand Core, pertencentes ao proprietário do apartamento, Leonam Torres Maciel.

Após a subtração, o denunciado fugiu do local com os objetos furtados.

Durante o curso das investigações, foram anexados ao caderno investigativo os vídeos captados pelas câmeras de segurança do Edifício Tararé, que mostram o denunciado entrando sem nada nas mãos e saindo do local do crime com uma mochila nas costas (vídeos anexados aos IDs 166981311, 166981312, 166981313, 166981314, 166981315, 166981316, 166981317 e 166981318).

Ao analisar as imagens, investigadores da Polícia Judiciária Civil identificaram que o autor do crime é o denunciado Francisco Mercado, conforme consta no Relatório de Investigação anexado ao ID 166981304 - Pág. 9.

É importante salientar que o denunciado é reincidente, conforme consta no Relatório de Execução Penal em anexo, e que os objetos não foram recuperados.

III – DOS PEDIDOS

Ex positis, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em face do denunciado
FRANCISCO MERCADO
como incurso no
art. 155, § 1o c/c art. 61, I, ambos do Código Penal,
pedindo sua condenação, com a consequente aplicação das penas suficientes e necessárias à prevenção e reprovação dos crimes praticados, assim como ao pagamento de indenização civil, prevista no art. 387, IV, do CPP”.

Concluída a instrução criminal, o Juízo de origem, após o regular processamento do feito, julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou a apelante nos exatos termos da exordial acusatória.

A insurgência defensiva limita-se, em essência, à dosimetria da pena, notadamente quanto à alegada desproporcionalidade do acréscimo decorrente do reconhecimento da agravante da reincidência, mesmo diante da confissão, bem como ao pleito de afastamento da indenização fixada na sentença.

Não há impugnação quanto à materialidade e à autoria delitivas, que permanecem firmemente comprovadas, razão pela qual passo à análise das teses devolvidas.

Observa-se, de plano, que o magistrado de origem, ao proceder à análise da dosimetria penal, na primeira fase do critério trifásico, fixou a pena-base no mínimo legal, não obstante a existência de 10 (dez) condenações transitadas em julgado em desfavor da apelante, circunstância que evidencia acentuado histórico criminal.

Tal proceder revela rigor técnico e observância ao sistema de individualização da pena, porquanto o Juízo sentenciante optou por não valorar negativamente os antecedentes na primeira fase, reservando a análise desse expressivo histórico delitivo para a segunda etapa da dosimetria, no âmbito da agravante da reincidência.

Na segunda fase, reconheceu-se, de forma acertada, a incidência concomitante da atenuante da confissão espontânea e da agravante da reincidência.

Entretanto, não se trata, aqui, de reincidência simples, mas de inequívoca hipótese de multirreincidência, consubstanciada no elevado número de condenações definitivas, inclusive por delitos patrimoniais, revelando padrão de comportamento criminoso reiterado e resistente à intervenção penal.

Nessas condições, a compensação integral entre a confissão e a reincidência mostra-se juridicamente inviável.

Nos termos do art. 67 do Código Penal
: “No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.

A propósito, a jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que a multirreincidência obsta a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, exatamente em razão da maior reprovabilidade da conduta do agente contumaz.

Nesse sentido:

“
A fração de 1/2 para a agravante da reincidência é adequada diante da multirreincidência do réu, que possui cinco condenações definitivas anteriores, observando o critério da proporcionalidade”
(TJMT, N.U 1016003-64.2024.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, julgado em 03/07/2025).

No caso em exame, o incremento de 06 (seis) meses sobre a pena-base de 01 (um) ano revela-se absolutamente proporcional e, inclusive, moderado, sobretudo quando comparado a precedentes desta Corte que admitem frações significativamente superiores em hipóteses de multirreincidência.

Pretender a redução desse acréscimo implicaria esvaziar o conteúdo normativo da agravante da reincidência, equiparando o agente habitual ao delinquente eventual, em afronta ao princípio da individualização da pena.

A dosimetria, como sabido, não se limita a operação matemática, mas traduz juízo de valoração que deve refletir a culpabilidade concreta do agente, sua personalidade e a necessidade de reprovação e prevenção do delito.

E, nesse contexto, a multirreincidência assume relevo qualitativo, legitimando resposta penal mais gravosa.

Também não há reparos a serem feitos na terceira fase da dosimetria.

A incidência da majorante do repouso noturno encontra-se devidamente fundamentada, uma vez que o delito foi praticado em período em que há natural redução da vigilância, circunstância apta a facilitar a execução criminosa.

A fração de aumento de 1/3 mostra-se adequada e alinhada à orientação consolidada da jurisprudência, sendo desnecessária a comprovação de efetivo repouso da vítima.

Assim, a pena definitiva revela-se proporcional, suficiente e necessária à reprovação e prevenção do delito, não havendo qualquer ilegalidade a ser corrigida.

Diversamente, no que tange à indenização mínima fixada na sentença, assiste razão à defesa.

Embora o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autorize a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal, tal providência exige a observância de requisitos que assegurem o contraditório e a ampla defesa.

No caso concreto, verifica-se que, apesar de constar pedido na denúncia, este foi formulado de maneira genérica, sem qualquer indicação de valor certo ou estimado. Ademais, não houve produção probatória específica destinada à aferição da extensão dos danos materiais alegadamente suportados pela vítima.

Tal circunstância inviabiliza a fixação de indenização no âmbito penal, por ausência de substrato fático que permita sua quantificação, ainda que aproximada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que, especialmente em relação aos danos materiais, a fixação de valor mínimo indenizatório exige pedido expresso com indicação do valor pretendido, bem como lastro probatório mínimo, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“A fixação de valor mínimo para indenização à vítima pelos danos materiais causados pela infração reclama pedido expresso na inicial, indicação do valor pretendido e realização de instrução específica a respeito do tema”
(STJ, REsp n. 2.185.737/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/08/2025).

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já decidiu:

“A não indicação do valor pretendido na denúncia e a ausência de instrução específica sobre o tema inviabilizam a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença penal condenatória, sem prejuízo da ação civil ex delicto”
(TJMT, N.U 1004958-44.2025.8.11.0037, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 31/03/2026).

No caso, inexistem elementos concretos que permitam delimitar a extensão do prejuízo material, o que torna arbitrária a fixação de qualquer valor indenizatório no âmbito penal.

Ressalte-se, por oportuno, que a exclusão da reparação mínima não acarreta prejuízo à vítima, que poderá buscar a reparação integral dos danos na via cível, nos termos do art. 63 do Código de Processo Penal, mediante adequada dilação probatória.

Diante desse cenário, impõe-se o afastamento da condenação ao pagamento de indenização mínima.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDO
, para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais,

mantendo, no mais, incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026